Tribunal: STF
Processo: RE 88385
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
EXTRANUMERARIO MENSALISTA. DISPENSA GERAL DOS SELECIONADOS EM PROVA
DE HABILITAÇÃO, ANTES DA POSSE, ATRAVÉS DO DECRETO ESTADUAL N.
41.628/63. II. ACÓRDÃO QUE DESATENDEU A PRETENSAO DE VER INVALIDADO
O ATO CALCADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO BASTANTE, DOS QUAIS UM SÓ FOI
ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA DA SÚMULA N. 283. III.
EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDO.